Tribunal: TJES
Processo: 5028451-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028451-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE PROTECAO NACIONAL E SOCORRO MUTUO
RECORRIDO: VERGILIO DA ROCHA FILHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028451-41.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: COMPANHIA DE PROTECAO NACIONAL E SOCORRO MUTUO

RECORRIDO: VERGILIO DA ROCHA FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMÓVEL. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE FORNECIDA. ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer (Cobertura Securitária/Proteção Veicular) c/c Indenização por Danos Morais proposta pela parte autora em face da associação requerida, alegando, em síntese, que é pessoa idosa (74 anos) e que se envolveu em acidente de trânsito que resultou na destruição de seu veículo, o qual era acobertado pela proteção veicular da ré. Aduz que após diversas tentativas de esclarecimento junto à Requerida, não houve o fornecimento das orientações necessárias e adequadas sobre o procedimento correto para a formalização do comunicado de sinistro. Afirmou ainda que a Requerida procedeu ao envio de comunicado incompleto, sem incluir documentos essenciais ao procedimento, o que lhe causou transtornos significativos. Afirma que a ré negou a cobertura securitária em razão de diversos fundamentos, tais como: (i) comunicação intempestiva do sinistro; (ii) culpa/descuido do motorista (inobservância da sinalização para retorno); e (iii) mau estado de conservação dos pneus ("pneus carecas"). Por tais razões, requer a condenação da ré ao pagamento da indenização integral do veículo (Tabela FIPE) e compensação por danos morais.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes em parte, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para: CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização correspondente ao valor integral do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente na data do sinistro, devendo ser abatido desse montante o valor da cota de participação (franquia) prevista no contrato/regulamento. O saldo remanescente deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro até a data de citação, ocasião que deverá incidir a Taxa SELIC até a data do efetivo pagamento;

CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pela Taxa SELIC a partir desta decisão.”

(3). Em sede recursal, a requerida alega cumprimento dos termos contratuais, a ausência de abusividade, a culpa exclusiva do consumidor, pelo que pretende a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos.

(4). O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

(5). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a seguradora recorrente sustente ausência de sua responsabilidade, melhor razão não lhe assiste, pois os fundamentos utilizados para negativa da cobertura não se sustentam, uma vez que o mero atraso na comunicação do sinistro não é motivo para afastar a cobertura do seguro, tal como eventual imperícia na direção do veículo e a constatação de “pneus carecas”, não induzem conduta do consumidor no sentido de destruir seu próprio veículo.

(6). A decisão recorrido bem fundamentou seu posicionamento, conforme trecho do julgado a seguir:
“O primeiro fundamento da ré para negar a cobertura repousa no fato de o autor não ter comunicado o acidente no prazo exíguo estipulado no regulamento, o que supostamente teria prejudicado a regulação do sinistro. A tentativa da requerida de se eximir da cobertura por mero apego a prazos exíguos não resiste à análise criteriosa deste juízo. O contexto fático revela um consumidor idoso, impactado pela violência de um acidente severo, que precisou lidar abruptamente com plataformas eletrônicas de atendimento para as quais, certamente, não possui a devida literacia digital. A exigência de comunicação instantânea, sob pena de perda do bem contratado, transfigura-se em cláusula de barreira inaceitável nestas condições. A desorientação momentânea gerada pelo sinistro, considerando as naturais limitações inerentes à idade avançada, perfaz justificativa robusta e legítima para a dilação do tempo de comunicação à associação. Ademais, o STJ tem entendimento consolidado de que o mero atraso na comunicação do sinistro (art. 769 do Código Civil) não acarreta, por si só, a perda do direito à indenização - (STJ - AREsp: 1837925 GO 2021/0041066-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 10/08/2021). Para que o consumidor perca a cobertura, é ônus da associação provar de forma cabal que o atraso foi fruto de má-fé ou que impossibilitou a mitigação dos danos. Em se tratando de um veículo gravemente avariado no momento do impacto, a comunicação dias depois não altera a extensão material do dano já consolidado. Afasto, assim, a legalidade da recusa por este motivo. O segundo pilar da recusa repousa na alegação de que o próprio autor teria causado o acidente por desatenção à sinalização viária ao realizar uma manobra de retorno. A requerida tenta, por via transversa, transmutar a imperfeição humana em 'agravamento intencional do risco' para se furtar ao pagamento da indenização.(...)

A requerida invoca, ainda, com base em laudo de vistoria unilateral, que o veículo trafegava com pneus em mau estado de conservação (pneus "carecas"), utilizando-se também deste argumento para justificar a negativa de cobertura sob a pecha de agravamento de risco. A tese, contudo, não se sustenta diante de uma análise sistêmica do contexto fático e contratual. A firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o simples fato de o veículo circular com pneus desgastados — embora configure infração administrativa de trânsito — não afasta, de forma automática e presumida, o dever de indenizar. Para legitimar a exclusão da cobertura, é ônus probatório absoluto da requerida demonstrar que o mau estado dos pneus foi a causa direta, imediata e exclusiva para a ocorrência do sinistro - (STJ - EDcl no AREsp: 2613272, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 02/09/2024). ”

(7). Dessa forma, a recusa na cobertura securitária se mostra ilícita e abusiva, conforme os termos do contrato, cabendo à parte requerente arcar com o valor total do veículo e indenização pelos danos morais, nos exatos termos da sentença recorrida.

(8). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a negativa de cobertura dispensada na hipótese é abusiva, sendo irretocável a sentença objurgada no que se refere à indenização material comandada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)